Tribunal: TJDFT
Processo: 0745014-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ANIMUS CRITICANDI OU NARRANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela querelante, contra sentença que rejeitou a queixa-crime ofertada em desfavor da querelada, pela prática das condutas tipificadas nos artigos 139 e 140 do Código Penal. Em suas razões, aduz, em síntese, que a conduta perpetrada pela querelada atingiu sua honra, dignidade e decoro, havendo justa causa para a persecução penal.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54812454). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54812457). Parecer do MPDFT opinando pelo não provimento do recurso (ID 55120560).
III. Para a instauração da ação penal, dentre outros elementos, mostra-se necessária a presença de justa causa. Desse modo, o artigo 395, III do CPP estabelece que a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Assim, é imprescindível o a fumaça da prática do delito para o exercício da ação penal.
IV. Consta da inicial que as ofensas em tese proferidas pela querelada se originaram a partir do divórcio de Marcus, atual companheiro da querelante. Quanto ao fato especificamente imputado à ré, refere que no dia 03/08/2022, a querelada ofendeu sua dignidade, ao afirmar junto ao Conselho Federal de Enfermagem que a querelante é amante de Marcus.
V. Como bem pontuado pelo Juízo a quo e esclarecido pela própria querelante, é evidente que as supostas ofensas se originam de relação conjugal terminou de forma conturbada. Nesse aspecto, para configuração do crime de injúria, exige-se o especial fim de ofender a honra alheia. Neste sentido, o STJ já ressaltou que: "a denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar, de narrar, de defender, de informar ou aconselhar, de criticar ou de corrigir exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (STJ. HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).
VI. A fim de comprovar a materialidade e autoria do fato narrado na queixa-crime, a querelante juntou o documento de ID 54812321 no qual consta denúncia ao COFEN formulada pela querelada, assim escrita: “A enfermeira Jessica de Souza Abreu, enfermeira do Estado de São Paulo, entrou com falsa denúncia caluniosa e difamação, contra Larissa Medeiros Tomaz. (...) Alega ter visto Larissa no local da clínica em Brasília para perseguir Marcus e sua amante Raquel (sic)”.
VII. Em análise ao referido documento, conclui-se que inexiste a demonstração inequívoca da intenção de violar a honra alheia, e, ante a ausência de dolo específico, tem-se por atípica a conduta em análise, evidenciando a falta de justa causa, o que resulta na rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP, tal qual pontuado pelo juízo de origem.
VIII. Em reforço, o princípio da subsidiariedade e da intervenção mínima do Estado condicionam a atuação do direito penal a situações que ameacem ou lesem efetivamente os bens jurídicos tutelados, não sendo necessária tal intervenção em hipóteses como a dos autos, que reflete mera animosidade existente entre as partes. É dizer: mesmo que fosse admitido o processamento da queixa crime e que fossem ouvidas as testemunhas arroladas, e estas ainda confirmassem as alegações narradas pela querelante, a expressão citada, sobretudo isoladamente, não configura delito a ser dirimido na esfera penal, devendo o conflito ser dirimido na seara cível, considerando que o direito penal é informado pelo princípio da intervenção mínima.
IX. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
X. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.